Tribunal: CARF
Processo: 12448.905948/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.905948/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.112 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios,
caso destes autos, prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que
inviabiliza a repetição do indébito e a consequente não homologação da
Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário 2011.
2.
Despacho Decisório reconheceu integralmente o crédito postulado, porém
homologou parcialmente as compensações declaradas em razão de insuficiência de crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.905948/2013-14
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.112 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905948/2013-14

3.
Em manifestação de inconformidade, de acordo com a decisão recorrida, a
recorrente alegou, em síntese, suficiência do crédito para a compensação do débito de IPI, código
5123, referente ao período de apuração (PA) 11/2012, no valor R$937.875,37, conforme
informação prestada em DCTF (e-fls. 167).
4.
Pontuou que, da análise conjunta dos três Per/Dcomp’s que especifica, o débito de
IPI foi devidamente adimplido, nos termos do art. 156, III, do CTN; sem existência de saldo
devedor.
5.
A Turma de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que a recorrente não levou em
consideração a multa e os juros de mora que são legalmente exigidos na compensação a
destempo, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 216):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Não demonstrada a existência de violação às disposições do artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF), não há como prosperar a alegação de nulidade suscitada pela
pessoa jurídica demandante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECONHECIMENTO
DO
CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL
DE
COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA.
O detalhamento da compensação presente nos autos demonstra com precisão que o
direito creditório, integralmente reconhecido, não se mostrou suficiente para a
homologação de todas as compensações efetivadas pelo sujeito passivo, exaurindo-se de
maneira a não ser possível a liquidação in totum do último crédito tributário constante
no PER/DCOMP objeto do litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão recorrida em 09/05/2017, a recorrente interpôs recurso
voluntário em 08/06/2017 e aduz, em preliminar, nulidade do acórdão recorrido por cerceamento
de direito de defesa; no mérito, reitera os argumentos de primeira instância, requer a
homologação integral da compensação objeto do Per/Dcomp no 07672.01337.230113.1.3.03-
5590 e o cancelamento do débito de IPI em exigência.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.112 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905948/2013-14

Preliminar
9.
Segundo a recorrente a homologação parcial do Per/Dcomp no
07672.01337.230113.1.3.03-5590 decorre, no máximo, de suposto erro formal no preenchimento
de três Per/Dcomp’s que especifica. Nesse sentido, alega nulidade da decisão recorrida ao
argumento de que “a DRJ/FOR simplesmente não apreciou tais argumentos, tendo deixado de
analisar os PER/DCOMPs nos 42409.96049.300113.1.3.04-9719 e 28964.44221.300113.1.3.04-
0564, por entender, equivocadamente, que as referidas compensações tratariam de matéria
estranha ao presente processo administrativo”.
10.
Sem razão a recorrente. A jurisprudência deste Carf, na mesma linha do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, é no sentido de
que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056-
9, Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
11.

No mesmo sentido já se pronunciou este CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA
ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.112 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905948/2013-14

teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão
Carf 9101-004.250, de 09/07/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do
CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (Acórdão Carf 1201-003.996, de 15/09/2020, Relator Efigênio de
Freitas Júnior)
12.

No caso dos autos, o julgador proferiu decisão motivada e explicitou as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. O inconformismo com o resultado do acórdão,
contrário aos interesses da recorrente, não significa haver cerceamento do direito à ampla defesa.
Portanto, sem razão a recorrente.
Mérito
13.
Cinge-se a controvérsia a verificar a exigibilidade ou não do débito de IPI,
referente ao PA 11/2012, decorrente de compensação homologada parcialmente na Dcomp no
07672.01337.230113.1.3.03-5590.
14.
O art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
15.
Em consonância com o art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda,
que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
16.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
17.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
18.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.112 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905948/2013-14

com outros elementos probatórios.
19.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
20.
No caso dos autos, o crédito pleiteado decorrente de saldo negativo de CSLL,
ano-calendário 2011, no valor de R$ 2.803.917,27, foi integralmente reconhecido e utilizado nas
seguintes Dcomp’s:
i) Dcomp no 41989.17468.281212.1.7.03-2074; crédito utilizado R$ 2.037.621,08;
ii) Dcomp no 25084.77570.180113.1.3.03-1757; crédito utilizado R$ 208.048,09;
iii) Dcomp no 07672.01337.230113.1.3.03-5590; crédito utilizado R$ 558.248,10.
21.
Na Dcomp final 5590, como o saldo originário do crédito era de R$ 558.248,10 e
o débito no valor R$ 609.439,49 (vencimento: 24/12/2012; transmissão da Dcomp: 23/01/2013),
houve homologação parcial, o que resultou no saldo devedor de IPI (11/2012) no valor de R$
58.259,74 (e-fls. 125).
22.
A recorrente aduz que o referido débito de IPI (11/2012) fora quitado mediante
compensação em três Dcomp’s, duas diversas das elencadas acima, conforme informado em
DCTF (e-fls. 180):
Valor do Débito IPI - 11/2012

937.875,37
Compensação Pagamento Indevido ou a Maior (Cofins 08 e 09/2012) 328.435,91
Valor Compensado do Débito:
N° da DComp: 42409.96049.300113.1.3.04-9719
249.859,40
N° da DComp: 28964.44221.300113.1.3.04-0564
78.576,51
Outras Compensações

609.439,46
CSLL Saldo Negativo Períodos Anteriores - Próprio
N° da DComp: 07672.01337.230113.1.3.03-5590

609.439,46
23.
Tendo em vista a transmissão das referidas Dcomp’s após o prazo de vencimento
(24/12/2012) do débito de IPI, a recorrente sustenta que efetuou o recolhimento da multa e dos
juros de mora devidos na Dcomp no 28964.44221.300113.1.3.04-0564, transmitida em
30/01/2013. Com efeito, teria quitado o valor total do débito de R$ 199.374,85, correspondente
ao valor do principal (R$ 78.576,51) acrescido da multa (R$ 111.419,59) e dos juros de mora (R$
9.378,75) (e-fls. 200).
24.
Note-se que a parcela do débito de IPI (11/2012) teria sido quitada com crédito de
pagamento indevido ou a maior de Cofins, PA 09/2012.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.112 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905948/2013-14

25.
Ocorre que a discussão nestes autos não trata da Dcomp no
28964.44221.300113.1.3.04-0564. A verificação do crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior de Cofins (09/2012) deve ser verificada naquela Dcomp e não nestes autos.
26.
Ademais, a recorrente não aponta nenhum elemento probatório de que aquela
Dcomp teria sido homologada total ou parcialmente, simplesmente limita-se a alegar que, no
máximo teria ocorrido um erro formal, e que faz jus ao crédito.
27.
Nestes termos, ante o reconhecimento integral do crédito pleiteado nestes autos e
a ausência de elementos probatórios que demonstrem a existência do pretenso direito creditório
referente a Dcomp no 28964.44221.300113.1.3.04-0564, correta a cobrança do débito residual.
28.

Como dito acima, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a
liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Conclusão
29.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 271
DF CARF MF
Original